Tribunal: TJSP
Processo: 1014041-03.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
r Municipal no 177/2010). Os ocupantes do cargo de Educador Infantil não desempenham atividades de docência, as quais são executadas por profissionais do magistério. Predomínio de atividades relativas aos cuidados dos alunos.

Observância do enunciado das Súmulas Vinculantes no 37 e 43, sendo vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia – Precedentes desta Corte.

R. sentença improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça concedida à parte.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014041-03.2019.8.26.0482; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

13/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESIDENTE PRUDENTE. EDUCADORA INFANTIL. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL AOS OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSOR. Alegação da autora de que o cargo de Educador Infantil deve enquadrar os quadros do magistério municipal, com o respectivo reconhecimento do desvio funcional e condenação da Municipalidade ao pagamento das diferenças devidas. R. sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESIDENTE PRUDENTE. EDUCADORA INFANTIL. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL AOS OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSOR. Alegação da autora de que o cargo de Educador Infantil deve enquadrar os quadros do magistério municipal, com o respectivo reconhecimento do desvio funcional e condenação da Municipalidade ao pagamento das diferenças devidas. R. sentença de improcedência.

PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Inexistência de cerceamento de defesa – Controvérsia dos autos é questão de direito, já analisada diversas vezes por esta C. Corte.

MÉRITO. NÃO CABIMENTO DA PRETENSÃO. Leis municipais que dispõem sobre os quadros do magistério que não inserem o cargo de Educador Infantil como tal. Própria norma instituidora do cargo de Educador Infantil que afastou o cargo como inerente ao magistério (art. 5o, I, da Lei Complementar Municipal no 177/2010). Os ocupantes do cargo de Educador Infantil não desempenham atividades de docência, as quais são executadas por profissionais do magistério. Predomínio de atividades relativas aos cuidados dos alunos.

Observância do enunciado das Súmulas Vinculantes no 37 e 43, sendo vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia – Precedentes desta Corte.

R. sentença improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça concedida à parte.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.